Tribunal: TJES
Processo: 0001506-48.2019.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001506-48.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAUDIRA MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
0001506-48.2019.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAUDIRA MARIA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER TJES.PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO 2016. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS DIFERENÇAS RETROATIVAS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC APENAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora pertente a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas à impetração do Mandado de Segurança (nº 0036097-44.2016.8.08.0000), período compreendido entre 01/07/2015 e 15/03/2016.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto. julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a PAGAR à parte autora LAUDIRA MARIA DA SILVA os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de 01.07.2015 a 01.03.2016, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios incidentes sobre o índice de remuneração da caderneta de poupança. ambos a contar data do vencimento de cada parecia devida {Súmula 43, ST.I. e art. 398 do Código Civil. e, via de consequência resolvo o mérito nos lermos do art. 487. inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença no que concerne aos índices de atualização do débito.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que O MM. Juiz sentenciante, julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a pagar a parte autora LAUDIRA MARIA DA SILVA valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de 01.07.2015 a 01.03.2016,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios incidentes sobre o índice de remuneração da caderneta de poupança. Ambos a contar da data do vencimento de cada parcela devida (Súmula 43 STJ e art. 398 do Código Civil).

No entanto, o Recorrente alega em suas razões recursais que a partir de data de 09.01.2021 deve incidir apenas a taxa SELIC na atualização do débito.

Pois bem. Em relação aos índices de atualização do débito, tenho que merece reforma a sentença proferida. Explico.

Com a entrada em vigor, em 09/12/2021, da EC 113/2021 as condenações em face da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem ser atualizadas unicamente pela SELIC.

Assim, entendo que o valor devido a recorrido deverá ser atualizado da seguinte forma:

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

a partir de 09/12/2021
– unicamente pela SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR

PROVIMENTO
ao pedido do Recorrente para reformar a sentença, apenas, no tange aos índices de atualização dos valores da condenação, nos termos da fundamentação acima.

Sem custas e honorários.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)